Tribunal: TJMT
Processo: 1036026-10.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL No 1036026-10.2019.8.11.0041
APELANTE: EDVALDO SIQUEIRA
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDVALDO SIQUEIRA na Ação Declaratória de Indébito c/c Reparação de Danos Morais ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a nulidade da fatura do mês de junho/2019, a qual deverá ser refaturada de acordo com a média de consumo dos 12 meses antecedentes (119KWh) e juntada pela requerida aos autos para liquidação, mediante levantamento da quantia depositada em juízo e complementação, se for necessário.
E ainda, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC/15, suspendendo a exigência em relação à parte autora, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC/15.
Em síntese, sustenta o apelante que faz jus ao pagamento de indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviços, uma vez que somente não ocorreram consequências piores por ter havido a intervenção do Poder Judiciário.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões pelo desprovimento (ID 70191988).
É o relatório.
Decido.
Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, é titular da unidade consumidora 6/266697-2, localizada na sala comercial que alugou para sua esposa (ateliê de costura), na qual possui apenas 1 bebedouro, 1 máquina de costura, 2 lâmpadas e 1 ventilador.
Consta que a média de consumo sempre foi de 95 kWh, mas em junho de 2019 foi surpreendido pela fatura no valor de R$ 456,00 (quatrocentos e cinquenta e seis reais) com consumo de 567 kWh.
Sob alegação de que não consumiu tal quantia, tratando-se de cobrança fraudulenta, ajuizou a presente ação.
Pois bem.
Presentes os requisitos de admissibilidade, torna-se cabível o julgamento de plano do recurso, consoante o artigo 932 do CPC/15 e Súmula 568 do STJ.
Cinge-se o recurso no pedido de condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.
É cediço que para a configuração do dano moral, há de ser verificado se o fato realmente chegou a causar dor e sofrimento para a autora/apelante passíveis de indenização, peculiaridades próprias do ser humano que dependem de estar devidamente comprovado o dano.
No caso, não houve a suspensão do fornecimento de energia e nem prova de que nome da parte autora tenha sido negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Assim, ausente a comprovação de ofensa ao atributo da personalidade que possa ensejar a indenização por dano moral, pois a situação vivenciada pelo autor demonstra apenas a ocorrência de mero aborrecimento, conforme entendimento já consolidado neste Tribunal de Justiça:
"APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA - IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - VISTORIA UNILATERAL - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS - RECURSOS DESPROVIDOS.
A cobrança de valores na fatura de energia do autor decorrente de apuração por meio de perícia unilateral da concessionária de energia, quando não comprovada a participação do consumidor na irregularidade verificada no medidor de energia, revela-se indevida.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito.
Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas." (TJMT - N.U 1001247-80.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 03/02/2020) Grifei
"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO DO APELO – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA – PRELIMINAR REJEITADA – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE LESÃO MORAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O princípio da dialeticidade consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (recurso genérico) deve ser rejeitada.
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora, ainda sem o conhecimento do consumidor, é tida por unilateral e não possibilita o contraditório, restando impróprio para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.
Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança. (TJMT. RAC No 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019).
A jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público."
(N.U 0004687-55.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020) Grifei.
Logo, há de ser mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.
Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, nego provimento monocrático ao recurso.
P. I. C.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora